Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que para sua ocorrência deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um desdobramento do outro.

2. Os crimes de furto foram praticados em momentos e de formas distintos, não havendo qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se amolda aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, o que impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.